Tribunal: TJPA
Processo: 0800303-94.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800303-94.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, ROSELI MARIA COUTO DE CAMARGO

APELADO: ROSELI MARIA COUTO DE CAMARGO, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR MEIO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). ADICIONAL DE TITULAÇÃO E ADICIONAL DE REGÊNCIA. VANTAGENS EXTINTAS. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 377/2010 E 001/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE TITULAÇÃO. VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. DECESSO VERIFICADO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO RESPECTIVO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. VIABILIDADE DA VPNI. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ E COM A EC 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CPC E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Medicilândia, pleiteando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicional de titulação”; 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere ao adicional de titulação, conforme consta na sentença. Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação.

3. No período de vigência da Lei nº. 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF.

4. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Jurisprudência do STF e do STJ. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório decorrente da extinção do adicional de titulação, que tinha natureza permanente.

5. O art. 25, § 3º, da Lei Municipal nº. 377/2010 estabelecia que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possuía natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecesse na situação ensejadora de seu pagamento. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação. Jurisprudência. Incidência da Súmula Vinculante nº. 37 do STF.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo
a quo
observou os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021, conforme se observa pelo item “D” do dispositivo da sentença. Além disso, em razão da procedência parcial dos pedidos, o Juízo sentenciante distribuiu os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma adequada e proporcional, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ.

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 29/1/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800303-94.2020.8.14.0072

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA DE MEDICILÂNDIA

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

APELANTE/APELADA: ROSELI MARIA COUTO DE CAMARGO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de
recursos de apelação
interpostos pelo

MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
(ID 13017980) e por
ROSELI MARIA COUTO DE CAMARGO

(ID 13017983)
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única de Medicilândia (ID 13017977), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação nº. 0800303-94.2020.8.14.0072.

A professora municipal
ROSELI MARIA COUTO DE CAMARGO
ajuizou ação ordinária, objetivando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicional de titulação”; 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere ao adicional de titulação, conforme consta na sentença ID 13017977.

Inconformado com a procedência parcial, o município de Medicilândia interpôs o recurso de apelação ID 13017980. Em suas razões recursais, alega, em síntese:

a)

Inexistência de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI ou VPI), pois a implementação de tal verba exigiria a edição de lei específica, sendo que, no âmbito municipal, não há qualquer regramento nesse sentido;

b)

Inexistência de direito adquirido ao recebimento de gratificações extintas;

c)

Inconstitucionalidade, por efeito cascata, do adicional disposto no inciso II do art. 25 da Lei municipal nº. 377/2010 (adicional de titulação), pois tal dispositivo teria ensejado uma “superposição de vantagens”, violando o art. 37, inciso XIV, da CF/88;

d)

Necessidade de obediência ao princípio da legalidade administrativa;

e)

Impossibilidade de incorporação de gratificações à remuneração do servidor, pois
“não existe direito adquirido que se sobreponha à alteração de regime jurídico administrativo decorrente de mudanças na legislação de regência”
;

f)

Necessidade de adequação do índice de correção monetária e da aplicação dos juros.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o município apelante pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

A demandante, por sua vez, interpôs o recurso de apelação ID 13017983, arguindo, em resumo: a) necessidade de observância das garantias da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, em relação à verba “adicional de regência”, a qual teria caráter permanente; b) necessidade de afastamento da sucumbência recíproca, com a consequente isenção da autora quanto ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, pois a sentença é ilíquida e o requerido teria dado causa ao ajuizamento da ação judicial.

A servidora recorrente e o município de Medicilândia aprestaram suas contrarrazões, respectivamente, por meio das petições de ID’s 13017985 e 13017989.

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial de cada recurso, de modo que seja afastado o pagamento do adicional de titulação e seja julgado procedente o pedido relativo ao adicional de regência de classe, conforme consta no ID 14208827.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade dos recursos. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Considerando as disposições do art. 1.012 do CPC, as apelações aqui tratadas possuem efeito suspensivo.

II. Mérito.

II.1. Apelação do município de Medicilândia.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do réu ao pagamento do adicional de regência de classe e; JULGO PROCEDENTE os demais pedidos manejados na peça vestibular, e por conseguinte, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

A)

CONDENAR o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010”;

B)

CONDENAR o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas:

I - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), a título de VPI, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: julho/2015 até junho/2020 (incluindo os 13º salários).

Oportunamente, em fase de liquidação do presente julgado, serão deduzidos os descontos legais, a fim de apurar o valor devido pelo réu.

C)

CONDENO ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “A” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data da efetiva incorporação a que alude o item “A” deste dispositivo.

D)

A correção monetária de todas as parcelas devida se dará com base no IPCA-E, tendo como termo inicial a data do vencimento de cada obrigação, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado da citação. A partir de 09 de dezembro de 2021, considerando a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, "haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". Portanto, deverá incidir a taxa SELIC, solitária, vale dizer, sem que incidam juros moratórios e juros compensatórios, a partir da data de promulgação da EC 113/2021.

Quanto ao valor dos estipêndios advocatícios, estes deverão ser fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixado por ocasião da liquidação de sentença, na forma preconizada no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC/2015.

Contudo, como houve divergência entre o valor pleiteado e o da condenação, há de ser reconhecida a sucumbência recíproca, razão pela qual FICA DESDE LOGO CONDENADA a parte Autora ao pagamento de 50% dos aludidos valores em favor do patrono da parte requerida, a título de honorários, e esta, por sua vez, fica condenada ao pagamento de 50% dos mencionados valores em favor do patrono daquela.

As custas processuais observaram a mesma proporção.

DEFIRO o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais no aporte de 15% (quinze por cento) do valor bruto da condenação.

Ressalto, não obstante, que tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o requerido demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Sem custas pelo Réu, pois não houve a antecipação de despesas judiciais pela parte vencedora (art. 40, § único da Lei Estadual nº 8.328/1015).

Sentença sujeita a reexame necessário.

Publique-se, intime-se e, oportunamente, arquivem-se.

Serve cópia da presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO e OFÍCIO nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. N.º11/2009 daquele órgão correicional. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o ente federativo alega, em síntese:

a)

Inexistência de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI ou VPI), pois a implementação de tal verba exigiria a edição de lei específica, sendo que, no âmbito municipal, não há qualquer regramento nesse sentido;

b)

Inexistência de direito adquirido ao recebimento de gratificações extintas;

c)

Inconstitucionalidade, por efeito cascata, do adicional disposto no inciso II do art. 25 da Lei municipal nº. 377/2010 (adicional de titulação), pois tal dispositivo teria ensejado uma “superposição de vantagens”, violando o art. 37, inciso XIV, da CF/88;

d)

Necessidade de obediência ao princípio da legalidade administrativa;

e)

Impossibilidade de incorporação de gratificações à remuneração do servidor, pois
“não existe direito adquirido que se sobreponha à alteração de regime jurídico administrativo decorrente de mudanças na legislação de regência”
;

f)

Necessidade de adequação do índice de correção monetária e da aplicação dos juros;

g)

Necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

De acordo com o que consta nos autos, a Lei Municipal nº. 377/2010, editada em 13/12/2010, promoveu a reestruturação do
“Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Pública da Rede Municipal de Medicilândia”
. Em seu art. 25, especificamente nos incisos I e II, a referida norma instituiu o pagamento dos adicionais de Regência de Classe e de Titulação, nos seguintes termos (ID 13017900, p. 19-22):

Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I – adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

II – adicional de Titulação, incidente sobre o respectivo vencimento base, nos percentuais de:

a)

40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médio (magistério).

b)

35% (trinta e cinco por cento) para especialistas sobre o piso salarial de graduação.

c)

10% (dez por cento), para os possuidores de título de Mestre, sobre o piso salarial do especialista.

d)

05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre.

III – gratificação por exercício em classes multisseriadas, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento base.

(...)

§ 1º As vantagens de que trata este artigo serão percebidas conjuntamente, exceto as

contempladas nos incisos III, IV e V.

(...)

§ 3º As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

§ 4º As demais vantagens referidas neste artigo incorporam-se aos proventos de aposentadoria ou pensão com base no valor percebido à data da aposentadoria ou óbito do servidor. (Grifo nosso).

Em 30/6/2015, a Lei Municipal nº. 377/2010 foi revogada pela Lei nº. 001/2015, a qual reformulou a composição remuneratória dos professores, extinguindo o pagamento dos referidos adicionais.

Entretanto, no período de 13/12/2010 a 30/6/2015, a Lei Municipal nº. 377/2010 teve vigência regular. Assim, as disposições acima transcritas tiveram plena regularidade nos planos da existência, da validade e da eficácia.

Destaca-se que as disposições do art. 25, inciso II, da Lei Municipal nº. 377/2010, relativas ao adicional de titulação, foram declaradas constitucionais, nos termos do Acórdão nº. 159.441, proferido na ADI nº. 0000421-38.2014.8.14.0000. O mencionado aresto possui a seguinte ementa:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO.
REMUNERAÇO. SERVIDOR PÚBLICO. EFEITO CASCATA. INOCORRÊNCIA.
PISO SALARIAL. VENCIMENTO BASE
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

1 – A Constituição Federal de 1988 veda expressamente, em seu art. 37XIV, o chamado efeito cascata, entendido como a utilização de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior.

2 – No caso em apreço, o termo piso corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica e que, segundo a Jurisprudência do STF, equivale a vencimento base, não havendo, o efeito cascata.

3 – Declarada a constitucionalidade dos dispositivos de lei impugnados.
(Grifo nosso).

Não existe, portanto, o vício inconstitucionalidade alegado pelo ente federativo.

Por consequência, fazem jus ao adicional de titulação os professores que, à época da vigência da Lei Municipal nº. 377/2010, atenderam aos requisitos previstos no inciso II do art. 25 daquela norma. Tais profissionais possuem direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da vantagem em comento.

A revogação posterior da referida lei não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência da norma. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

“
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido
e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular
, ou alguém por êle,
possa exercer
, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. (Grifo nosso).

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
“
a lei não prejudicará o direito adquirido
, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
. (Grifo nosso).

Assim, no período de vigência da Lei nº. 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma.

Ressalta-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim,

a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Grifo nosso).

A assertiva acima está em plena consonância com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).

O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI)
. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STF e do STJ, representada pelos seguintes julgados:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. (...)
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio
, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. (...).

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027

DIVULG 07-02-2014

PUBLIC 10-02-2014 – Tema 5 do STF). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. REMUNERAÇÃO. VIGÊNCIA DA MP 43/2002.
PAGAMENTO DE VPNI. POSSIBILIDADE.
PARÂMETRO.

1. É pacífico no âmbito do STJ que, a partir de 26/6/2002, data da publicação da MP 43/2002, a composição da remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional passou a ser a seguinte:
a) vencimento básico, fixado nos termos do seu art. 3º; b) pró-labore, calculado no percentual de 30% sobre o referido vencimento básico;
c) Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, caso ocorra redução na totalidade da remuneração dos servidores públicos. Precedentes
.

(...)

8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 956.526/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 14/10/2022). (Grifo nosso).

Conforme consta na transcrição do art. 25, inciso II, alínea
a
, da Lei Municipal nº. 377/2010, a professora demandante fazia jus ao pagamento de um adicional de titulação equivalente a 40% (quarenta por cento) de seu vencimento básico, em razão de ter adquirido graduação de nível superior, após ter ingressado no cargo com formação de nível médio (antigo magistério). A referida norma foi revogada pela
Lei Municipal nº. 001/2015, que reformulou a composição remuneratória dos professores, extinguindo o pagamento do referido adicional.

Nos termos dos arts. 9º e 18 da Lei Municipal nº. 001/2015, a graduação da servidora lhe confere somente a passagem do Nível I para o Nível II da carreira, com acréscimo de apenas 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico, o que evidencia a existência de decesso remuneratório, pois o revogado adicional de titulação previa acréscimo de 40% (quarenta por cento) sobre o piso salarial. Para fins de demonstração, colaciono o teor dos referidos dispositivos:

(...)

Por força do art. 373, II, do CPC, pertencia ao município o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora. O ente federativo não demonstrou a existência de qualquer medida para impedir ou compensar a redução remuneratória decorrente da supressão do adicional de titulação.

Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem decidiu de forma acertada ao acolher a pretensão da demandante, em relação à referida vantagem.

Corroborando as assertivas acima, cito o seguinte julgado da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade
.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006298-12.2017.8.14.0110 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público –
Julgado em 21/11/2022
). (Grifo nosso).

Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo
a quo
observou os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021, conforme se observa pelo item “D” do dispositivo da sentença:

(...)

D)
A correção monetária de todas as parcelas devida se dará com base no IPCA-E, tendo como termo inicial a data do vencimento de cada obrigação, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado da citação. A partir de 09 de dezembro de 2021, considerando a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, "haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente"
. Portanto, deverá incidir a taxa SELIC, solitária, vale dizer, sem que incidam juros moratórios e juros compensatórios, a partir da data de promulgação da EC 113/2021. (Grifo nosso).

Diante das razões acima, conclui-se que a pretensão recursal do município de Medicilândia deve ser rejeitada.

II.2. Apelação da parte autora.

Em suas razões recursais, a demandante, alega, em resumo: a) necessidade de observância das garantias da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, em relação à verba “adicional de regência”, a qual teria caráter permanente; b) necessidade de afastamento da sucumbência recíproca, com a consequente isenção da autora quanto ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, pois a sentença é ilíquida e o requerido teria dado causa ao ajuizamento da ação judicial.

Conforme consignado no tópico anterior, a Lei Municipal nº. 377/2010, em seu art. 25, incisos I e II, instituiu o pagamento dos adicionais de regência de classe e de titulação. O § 3º do mesmo art. 25 estabelece que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possui natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecer na situação que enseja o seu pagamento:

Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I – adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

II – adicional de Titulação, incidente sobre o respectivo vencimento base, nos percentuais de:

(...)

§ 3º As vantagens referidas nos incisos I
, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo
serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida
e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente. (Grifo nosso).

O parágrafo acima transcrito também deixa claro que a eventual incorporação das verbas transitórias nele referidas dependeria da existência de previsão legal.

A irredutibilidade de vencimentos protege apenas as verbas permanentes que integram a remuneração global do servidor. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao referido princípio, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação.

Na vigência da Lei Municipal nº. 377/2010, fazia jus ao recebimento do adicional de regência o professor que executasse atividades de ensino em sala de aula, em interação direta com os alunos. O docente deixaria de receber aquela vantagem caso passasse a exercer outras atividades pedagógicas ou administrativas, sem ministrar aulas. Daí decorre o caráter transitório dessa verba, conforme consignado no § 3º do art. 25 da norma revogada.

Logo, o eventual recebimento do adicional de regência pela maioria dos professores, ainda que por longos períodos, não tem o condão de alterar a natureza transitória da vantagem, sobretudo considerando a ausência de previsão legal para sua incorporação aos vencimentos.

O Judiciário não pode conferir caráter permanente a uma verba que, por força de lei, possui natureza provisória. Tal conduta caracterizaria inadmissível violação à separação dos poderes, com grave usurpação das atribuições do Legislativo. Nesse sentido, a Súmula Vinculante nº. 37 do STF estabelece que
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Corroborando as conclusões acima, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR PROFESSORA
APOSENTADA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL EM FACE DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA - IBPREV.
PRETENSA INCORPORAÇÃO DAS VERBAS DENOMINADAS "REGÊNCIA DE CLASSE"
E "CURSOS" AO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, COM A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS ORIUNDAS DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, RETROATIVAS À DATA DE SUA APOSENTAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (1) INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE E O ADICIONAL DE CURSOS SÃO VANTAGENS PERMANENTES
, NÃO FORAM EXCLUÍDAS PELO ART. 17 DA LCM N. 174/2011, BEM COMO SOBRE AS QUAIS INCIDIU CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IBPREV. OUTROSSIM, QUE HOUVE REDUÇÃO EM SEUS VENCIMENTOS.
TESES AFASTADAS
. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 174/2011 (INSTITUI O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE - RPPS E SEUS PLANOS, CRIA O INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA IBPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) QUE FACULTOU A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS VERBAS TEMPORÁRIAS, POSSIBILITANDO O AUMENTO NA MÉDIA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. OPÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO REALIZADA PELA AUTORA. APOSENTAÇÃO COM BASE NO ÚLTIMO VENCIMENTO COM PARIDADE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS QUE COMPREENDE APENAS AS VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE.
NATUREZA TRANSITÓRIA DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE QUE IMPEDE A SUA INCORPORAÇÃO AOS PROVIMENTOS DE INATIVIDADE. PRECEDENTES.
DO MESMO MODO,
A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE CURSOS NOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA OBSTA SUA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE É SUBORDINADA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PELO QUE, PARA QUE UMA GRATIFICAÇÃO SE INCORPORE AOS VENCIMENTOS APÓS DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, DEVE HAVER EXPRESSA PREVISÃO EM LEI.
AUSENTE A PREVISÃO LEGAL, NÃO HÁ FALAR, PORTANTO, EM DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO QUANDO CESSAM AS CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE A ENSEJAM, TAMPOUCO EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00084855920138240011 Brusque 0008485-59.2013.8.24.0011, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 25/06/2020, Quinta Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE
AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. CARÁTER PROPTER LABOREM. INCORPORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A gratificação de regência de classe foi instituída pelo art. 57, inciso III, da Lei Municipal nº 462/1998, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério do Município de Ipueiras, constando de seu § 1º que tal vantagem não integrará os proventos do pessoal do Magistério para efeitos de aposentadoria ou inatividade.
2. A gratificação de regência de classe, ou pó de giz, reveste-se de caráter propter laborem, ou seja, é concedida aos professores que estejam em efetivo exercício na sala de aula
, fomentando o exercício da docência, não sendo, por conseguinte, vantagem extensiva aos aposentados. 3. Descabido o argumento da apelante de que a vantagem não poderia ser suprimida de seus proventos por ter direito de se aposentar por tempo de contribuição antes mesmo da vigência da Lei Municipal nº 694/2009, porquanto foi vedada a incorporação da gratificação de regência de classe desde 1998, com a edição da Lei Municipal nº 462/1998, inexistindo, dessa forma, a alegada violação a direito adquirido. 4. Não detectado, quanto ao mais, malferimento à irredutibilidade de vencimentos, sendo legítima a supressão da gratificação com o ato de aposentadoria, pela cessação do exercício laboral em sala de aula. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Majoração das verbas honorárias em 5% em razão do desprovimento recursal, consoante o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015. ACÓRDÃO ACORDA a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Apelação, para desprovê-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 03 de março de 2021 MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora

(TJ-CE - AC: 00101175520168060096 CE 0010117-55.2016.8.06.0096, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2021).

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS –
ADICIONAL DE REGÊNCIA – VERBA TRANSITÓRIA DEVIDA AO PROFESSOR EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO – READAPTAÇÃO DA APELANTE PARA OUTRA FUNÇÃO – ADICIONAL INDEVIDO – DECRÉSCIMO SALARIAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A teor do que dispõem os artigos 69 e 97 da Lei Municipal n. 917/96, o adicional de regência de 30% (trinta por cento), somente é devido ao professor em efetivo exercício do magistério. Considerando que a apelante foi readaptada para outra função, o adicional de regência não lhe é devido.
Tratando-se o adicional de regência de verba transitória, específica e que não integra o vencimento base do servidor, a teor do que dispõe o Tema 41 do STF, não possui ele direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração, de modo que não há que falar em irredutibilidade de vencimentos
. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MS - AC: 08001400820178120030 MS 0800140-08.2017.8.12.0030, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 04/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019). (Grifo nosso).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. SUSPENSÃO. READAPTAÇÃO. LC 211/2009. OFENSA A IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS NÃO EVIDENCIADA
.
1. A gratificação que percebe o servidor público, por tratar-se de verba não definitiva que é adicionada ao vencimento básico, pode ter natureza permanente ou transitória, a depender do ato que a regulamenta, de modo que, cessado o motivo de sua percepção, não caracteriza ilegalidade a sua supressão.
2. No caso dos autos, a apelante foi readaptada e deixou de receber a gratificação de regência de classe. 3.
A referida rúbrica possui natureza propter laborem e não se incorpora ao vencimento da servidora pública, pois é condicionada ao efetivo trabalho prestado pela professora em sala de aula, além de existir vedação legal expressa nesse sentido.

4. A exclusão da referida gratificação da remuneração da servidora recorrida não caracteriza ofensa ao princípio constitucional de irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, inc. XV, da Constituição Federal
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 55340925120198090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, Anápolis - Vara da Fazenda Pública Municipal, Data de Publicação: (S/R) DJ). (Grifo nosso).

Evidenciada a natureza transitória do adicional de regência, a sua extinção, em decorrência de alterações legislativas, não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Assim, o Juízo
a quo
decidiu acertadamente ao indeferir o pedido da autora nesse ponto.

Diante da procedência parcial dos pedidos formulados pela autora, houve a sucumbência recíproca, ou seja, cada litigante restou vencido em determinada parcela da lide. O
caput
do art. 85 do CPC estabelece que
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
. Além disso, o art. 86,
caput
, do mesmo diploma determina que,
“se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
. Tais dispositivos materializam, como regra geral do CPC, a aplicação do princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido pagar honorários e despesas ao vencedor.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve ser condenado ao pagamento dos honorários e das despesas processuais.

Tais princípios não são incompatíveis entre si, mas sim complementares, devendo o princípio da causalidade ser aplicado de forma subsidiária ao princípio da sucumbência, quando este não for compatível com o caso concreto, a exemplo da situação prevista no § 10 do art. 85 do CPC, o qual determina que
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.

Diante de tais disposições, o Juízo sentenciante distribuiu os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma adequada e proporcional, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. FIXAÇÃO INDEPENDENTE. CABIMENTO.

1. A verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser fixadas de forma cumulativa. Precedentes.

2. Na fixação de honorários advocatícios, os princípios da sucumbência e da causalidade não são incompatíveis, mas complementares entre si, adotando o princípio da causalidade caráter subsidiário ao primeiro e considerando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios uma consequência objetiva da extinção do processo. Precedentes.

3. Hipótese em que, apesar de a execução fiscal não ter sido extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, os honorários são devidos como consequência objetiva da sentença extintiva, com fundamento no princípio da causalidade, assumindo o ônus aquele que tenha dado causa à ação.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA EM LEI. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.627.962/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022).

1.1. O Tribunal de Justiça fixou o ônus da sucumbência com base nas peculiaridades próprias ao caso concreto, considerando a procedência de um entre os dois pedidos formulados.
Alterar a dinâmica sucumbencial demandaria reexame de fatos e provas, vedado no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ.

2. Em se considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, cada parte deve arcar, meio a meio, com os honorários advocatícios.
No caso, sua fixação sobre o montante da condenação obedeceu à ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.055.374/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). (Grifo nosso).

O fato de a sentença ter sido proferida de forma ilíquida não impede a condenação ao pagamento de honorários. Nesse caso, apenas a fixação do percentual é postergada, sendo realizada após a liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal da parte autora também não merece acolhimento.

III. Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação e, no mérito, voto pelo desprovimento de ambos, confirmando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando que os percentuais dos honorários serão definidos somente após a liquidação da sentença, resta inviável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024